Tribunal: STF
Processo: HC 210538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMENTA: HABEAS CORPUS — IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator não conheceu o HC 699.403/SP.



     



    2. O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Dracena/SP determinou a prisão preventiva do paciente, tendo em vista o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, combinado com o 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), e 305 do CTB (fuga do local do acidente). Em decisão de pronúncia, manteve a custódia provisória, realçando a necessidade de garantir a ordem pública.



     



    3. Neste habeas corpus, o impetrante aponta o excesso de prazo da segregação, dizendo perdurar desde o dia 20 de janeiro de 2021. Sustenta não atendidos os requisitos dispostos no art. 312 do CPP. Destaca as condições pessoais do paciente — primariedade, emprego lícito, residência fixa e família constituída.



      



    4. Requer, liminarmente, a revogação da prisão e, subsidiariamente, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.



     



    5. É o relatório. Decido.



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. 



     



    8. Passo à análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. Confiram os fundamentos da decisão por meio da qual decretada a custódia: 



    [...] 



    No dia 08 de abril de 2020, segundo consta na denúncia, após discussão de trânsito, o acusado teria perseguido, com o veículo Jeep Compass, Guilherme Cardoso Apolínio e, em dado momento, propositalmente atropelado-lhe, sendo este lançado ao solo, sofrendo em razão do atropelamento c queda lesão corporal de natureza gravíssima, consistente na perda de membro, eis que os ferimentos que lhes foram provocados ocasionaram a amputação do pé direito (Exame de Corpo de Delito de fls. 30/31 e prontuário médico de atendimento de fls. 39/75).



    [...]



    Posteriormente sobreveio aos autos notícias de que, aos 11 de agosto de 2020 (menos de 04 meses dos fatos apurados nestes autos) o averiguado voltou a envolver-se em desentendimento de trânsito, perseguindo novamente outra vitima, agredindo-a, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, sendo denunciado como incurso no artigo 129, § 1°, inciso I, do Código Penal (fls.256/257 - Processo nº 1501396-21.2020.8.26.0168).



    Como se vê, a prisão preventiva do réu se faz necessária em razão do periculum libertatis,tendo em vista a reiteração delitiva, pois o réu voltou a praticar delito de natureza parecida ao primeiro, fazendo-se necessária acautelar a ordem pública e cessar sua contumácia delitiva.



    [...]



    Nos fatos apurados nestes autos, a vítima teve o pé direito amputado. Nos apurados no processo n° n° 1501396-21.2020.8.26.0168, a vítima fraturou a perna direita, sendo submetida a cirurgia (fls. 194/196).



    Como se vê, o comportamento do réu no trânsito dessa pequena cidade que, em curto espaço de tempo envolveu-se em duas discussões no trânsito e, em ambos os casos, teria perseguida as vitimas e agredido-as, causando-lhes lesões corporais de natureza gravíssima e grave respectivamente, causa desassossego e intranquilidade à paz social.



    [...] 



    9. O pronunciamento foi fundamentado na gravidade concreta dos crimes, observado o contexto em que cometidos, e no risco de reiteração delitiva, ante a existência de outra ação penal em curso, decorrente de fatos semelhantes e posteriores aos que retratados na presente impetração. Tem-se demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública. 



    10. Atendidos os requisitos legais, não cabe substituir a prisão por medida cautelar alternativa. O fato de o paciente possuir atributos subjetivos favoráveis (primariedade, emprego lícito, residência fixa e família constituída), por si só, não leva à conclusão no sentido da inadequação da preventiva.



    11. A jurisprudência do STF sedimentou-se nesse sentido:



    Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pela gravidade concreta da conduta. 2. Habeas corpus denegado.



    (HC 151676, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)



    1.Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.



    (HC 130346, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2016 PUBLIC 14-03-2016)



    12. A questão suscitada neste habeas corpus a respeito do excesso de prazo sequer passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



     



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator